Tribunal: STF
Processo: ARE 1398713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PADRASTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA PRESENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Adequada a condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, quando presente lastro probatório suficiente.



    2. No caso dos autos, a vítima narrou de modo claro e preciso o fato de o réu a levar para um quarto e encostar seu órgão genital nos órgãos genitais da vítima, bem como, em outra ocasião, o réu levar a vítima para um quarto e abaixar suas calças e encostar o seu órgão genital na boca da vítima. A mãe, avó e tia da vítima estavam presentes no dia do segundo fato e confirmaram a confusão havida quando o réu foi surpreendido no quarto com a vítima, ocasião em que a vítima relatou para sua avó e sua tia o que o réu tinha feito e também o outro fato.



    3. O réu era tido como padrasto pela vítima e, uma vez nessa condição, inegável que exercia autoridade sobre ela, tanto é que ele ajudava nos afazeres domésticos, 'cuidando' da vítima, fazendo comida e assistindo TV com ela, além do que a vítima narrou que somente não contou antes sobre os abusos sofridos pelo fato de que o réu pediu que ela não o fizesse, momento a partir do qual a menor passou a ter medo do réu. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II do CP.



    4. Configurado o instituto do crime continuado e tendo sido praticados dois delitos, correta a majoração no patamar mínimo de 1/6 sobre a pena de um dos crimes, já que idênticos.



    5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A vítima relatou em juízo que chamava o réu de padrasto, porém, somente após ele conversar com a mãe da vítima é que ela passou a chamá-lo de tio. Diante disso, resta claro que o réu era tido como padrasto pela vítima e, uma vez nessa condição, é inegável que ele exercia autoridade sobre ela, tanto é que o réu ajudava nos afazeres domésticos, 'cuidando' da vítima, fazendo comida e assistindo TV com ela, além de que a vítima narrou que somente não contou antes sobre os abusos pelo fato de que o réu pediu que ela não o fizesse e a vítima, que inicialmente não queria que o réu deixasse sua mãe, passou a ter medo do réu.



    Ora, evidente que o réu figurava como padrasto da vítima e que sobre ela exercia autoridade, ficando responsável por ela em determinados períodos e impondo-lhe temor para que não revelasse a ninguém os abusos sofridos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente